Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712206-86.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISIO GONCALVES SANTIAGO EMBARGADO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Alisio Gonçalves Santiago em desfavor de Up Grande Colorado Empreendimentos. Inicialmente o recurso foi distribuído ao Desembargador José Divino. Em razão de sua aposentadoria, os autos foram redistribuídos dentre os julgadores dessa Sexta Turma Cível. Em síntese, os embargos declaratórios opostos foram julgados e não providos por essa Turma (ID 18485014). O embargante interpôs recursos especial e extraordinário (ID 19416267 e ID 19416276). A presidência desse Tribunal de Justiça não admitiu os recursos (ID 20585343). O advogado do embargante informou o falecimento de seu cliente (ID 21325393). Requereu a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros. A presidência suspendeu o feito e restituiu o prazo para impugnação da decisão a partir da habilitação nos autos. O sucessor Gustavo Ferreira Santiago foi intimado em 01/06/2021. O prazo para cumprimento da determinação era até 30/08/2021. Os sucessores Gustavo Ferreira Santiago e Bruno Ferreira Santiago requereram habilitação em 30/08/2021. Informam que são filhos de Alisio Gonçalves Santiago, falecido em 25/07/2020. Requerem a substituição processual e a restituição do prazo para manifestação. Justificaram o atraso em razão de problemas de saúde da patrona, nos dias 26 e 27 de agosto, conforme atestado juntado (ID 28653414). É o relatório. Decido. De início, observa-se que os sucessores se habilitaram em 30/08/2021. O prazo final de sessenta dias concedido pela presidência para habilitação ocorreu em 28/08/2021 (certidão ID 2861671). Os requerentes justificaram o atraso em razão de problemas de saúde da advogada. Acostaram atestado médico comprovando a impossibilidade da patrona. Em razão da justificativa ser plausível, defiro o pedido de habilitação dos filhos do embargante, conforme requerido. Quanto ao pedido de restituição de prazo, verifica-se que tal ponto é matéria afeta à Presidência desse Tribunal de Justiça. Conforme relatado, o presente processo encontra-se em fase de recursos especiais. A presidência não admitiu o processamento dos recursos constitucionais. Logo, da referida decisão abre prazo para a parte impugnar, caso tenha interesse. O despacho que determinou a suspensão em decorrência do óbito consignou que “Considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da decisão de ID 20585343, o prazo para impugnar o decisum será integralmente restituído após a habilitação nos autos. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos.” (ID 21367267). Dessa forma, a restituição do prazo para impugnar a decisão de inadmissão dos recursos constitucionais deve ser apreciada pela presidência. À secretaria dessa Sexta Turma para promover a substituição processual, habilitando os herdeiros Gustavo Ferreira Santiago e Bruno Ferreira Santiago, conforme petição (ID 28653414). Somente após, remetam-se os autos à Presidência desse Tribunal, com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator